Tribunal: TJSP
Processo: 2216854-17.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por Prefeito - Lei 4.432/2024, de iniciativa de Vereador, que "prevê afixação de cartaz em estabelecimento de saúde, sobre o direito à assistência religiosa dos pacientes". Alegação de vício de iniciativa. Inocorrência. Matéria não elencada entre aquelas de competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, da Constituição

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por Prefeito - Lei 4.432/2024, de iniciativa de Vereador, que "prevê afixação de cartaz em estabelecimento de saúde, sobre o direito à assistência religiosa dos pacientes". Alegação de vício de iniciativa. Inocorrência. Matéria não elencada entre aquelas de competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, da Constituição Estadual). Ausência de estudos sobre impacto financeiro. Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro". Precedentes do c. Órgão Especial. Pedido improcedente.